Tribunal: TJMT
Processo: 0033716-53.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0033716-53.2016.8.11.0041
Recorrente: FILADELFO DOS REIS DIAS
Recorrido: GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS (id 54585485) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 45384983):
“APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PROVEDOR DE PESQUISA - SEM INGERÊNCIA SOBRE O CONTEÚDO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DA URLS – INOBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DO STJ - ALTERAÇÃO DE PEDIDO NO CURSO DO PROCESSO – VEDAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.” (TJMT, RAC 0033716-53.2016.8.11.0041, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 02/06/2020)
Os Embargos de Declaração id 46986075 foram rejeitados, conforme acórdão id 52541965.
A parte Recorrente sustenta que o acórdão deve ser reformado ante a suposta afronta aos artigos 489, § 1o e 1.022, ambos do CPC, uma vez que não teria se manifestado sobre o “requerimento de menor abrangência, qual seja, a implantação de filtro por palavra-chave conforme precedente REsp 1.660.168, nos termos do precedente citado.”
Afirma que o aresto recorrido deu à questão “interpretação diversa da adotada por esse Eg. Superior Tribunal de Justiça, caracterizando, portanto, a divergência jurisprudencial que autoriza a interposição do Recurso Especial com base no art. 105, inc. III, alínea “c”, da CF.”
Assevera que o acórdão negou vigência ao artigo 21 do CC, bem como aos artigos 3o, II e III e 7o, I, ambos da Lei n. 12.965/2014 (Marco Civil da Internet), uma vez que as informações desabonadoras são antigas e já revertidas pela absolvição do Recorrente.
Verbera que a decisão é nula, uma vez que é contrária à tese firmada em sede de recursos repetitivos no REsp n. 1.660.168/RJ.
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, fundamenta da seguinte forma:
“(...)O periculum in mora, portanto, reside nos prejuízos financeiros inestimáveis que as ofensas à sua imagem e honra vem lhe causando, uma vez que tem atrapalhado as tentativas de formalizar contratos empresariais – nacionais e internacionais.
O fumus boni iuris, por sua vez, é evidente, uma vez que os vs. Acórdãos violaram o art. 489, §1o, VI, do CPC, bem como dão interpretação a dispositivo de Lei Federal interpretação divergente a do C. STJ.
Sendo assim, a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso é medida que se impõe.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 54619493 e 54656998.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o Art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Analisando os autos, verifica-se que o Recorrente não logrou êxito em seus pedidos elencados na exordial, tendo a sentença sido julgada improcedente, restando mantida pelo acórdão recorrido.
Ou seja, no caso em tela, o que o Recorrente busca é que seja deferido o efeito ativo para que seja condenada a empresa Ré/Recorrida “à obrigação de EXCLUIR da sua ferramenta de busca/pesquisa na internet os resultados com menção desabonadora relacionada ao seu nome, decorrente da divulgação de informações ofensivas e desatualizadas (como se fossem atuais)”.
Diante desse quadro, embora haja previsão no § 5o do art. 1.029 do CPC, acerca da possibilidade de concessão de efeito suspensivo em sede de Recurso Especial, a sua abrangência não alcança a tutela de cunho positivo, como o postulado efeito ativo.
Conforme cediço, ao Tribunal de origem somente é admissível a concessão de efeito suspensivo aos recursos excepcionais quando o acórdão recorrido é de cunho positivo, ou seja, quando o mencionado decisum altera a realidade fática existente antes do ajuizamento da ação.
Do contrário – ou seja, sendo o recurso interposto contra um acórdão que se limita a indeferir o pedido de providência da parte –, não haverá qualquer manifestação judicial para se suspender.
Para alcançar uma situação fático-jurídico diversa daquela que fora simplesmente mantida pelo aresto, resta ao Recorrente buscar um efeito recursal ativo, ou uma tutela recursal antecipatória, o que é vedado nesta seara de juízo prévio de admissibilidade de recurso especial.
Com efeito, na sistemática dos recursos excepcionais estipulada no CPC, não há lugar para a análise de pedidos desta natureza pelo Tribunal de origem, in casu, a Vice-Presidência, já que tal deferimento exige um exame acerca do próprio direito material perseguido na ação, o que foge da competência do juízo meramente prelibatório da admissibilidade recursal.
Nesse sentido:
“Nem sempre uma simples tutela cautelar de atribuição de efeito suspensivo a recurso especial se mostrará suficiente para salvaguardar o direito que o sucumbente da decisão recorrida diz ter. Aliás, a questão não é nem de ser suficiente ou não, mas sim de ser adequada. Expliquemos: Quando o Tribunal profere uma decisão de conteúdo ‘negativo’, desacolhendo uma pretensão e mantendo intocado o mundo dos fatos posto em causa, essa decisão não se sujeita a qualquer espécie de execução. [...] A instância a quo somente pode determinar a sustação dos efeitos da decisão recorrida, atribuindo efeito suspensivo a recurso especial, e restabelecendo, por consectário, uma situação jurídica preexistente, não estando autorizada a conceder tutela que, a pretexto de medida acautelatória, acaba deferindo ao recorrente do especial uma situação jurídica que não lhe tenha sido antes conferida.” (SILVA, Victor Cretella Passos Silva. In A CONCESSÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE TUTELAS DE URGÊNCIA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. publicado no site Âmbito Jurídico em 01/04/2011 | no 87, Ano XIV - abril/2011 - ISSN - 1518-0360. Fonte: http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=9313) (g.n.)
E ainda, esta Vice-Presidência tem adotado tal posicionamento, conforme aresto:
“Vistos, etc. Como salientado na decisão de Id. 22344479, “compete a esta Vice-Presidência apenas realizar a admissibilidade dos recursos interpostos aos Tribunais Superiores, e não o arbitramento de honorários recursais por conta da interposição dos mesmos.” Com efeito, a competência desta Vice-Presidência está adstrita ao juízo de admissibilidade dos Recursos Especial e Extraordinário (art. 41 do RITJMT), não havendo, na sistemática dos recursos excepcionais, lugar para análise de pedidos de natureza ativa, tais como o arbitramento de honorários recursais. Consequentemente, e com vistas a evitar a extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, não conheço do pedido, o qual deve ser formulado pelos meios próprios. Publique-se. Cumpra-se. Cuiabá/MT, 9 de março de 2020. Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça. V” (N.U 0000884-68.2013.8.11.0106, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 10/03/2020)
Dessa forma, e com vistas a evitar a usurpação e extrapolação dos limites do juízo de admissibilidade, é o caso de não conhecimento do pleito de concessão do efeito aqui pretendido, o qual deve ser requerido junto ao Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, não conheço do pedido de tutela de urgência, porquanto a pretensão implica pedido de efeito ativo, cuja competência para o julgamento é do Tribunal ad quem.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal.
Após, voltem-me conclusos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 20 de agosto de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi